Tribunal: TJSP
Processo: 1040898-15.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação e Correção de Provas / Questões
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392286
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040898-15.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JANE RUBIA
ADAMI DA SILVA, são apelados FUNDAÇAO PARA O VESTIBULAR DA
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO e DIRETOR
DA COMISSÃO DE CONCURSOS DA FUNDAÇÃO PARA VESTIBULAR DA
UNIVERSIDADE PAULISTA - VUNESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores
FERREIRA
RODRIGUES
(Presidente
sem
voto),
OSVALDO
MAGALHÃES
E
PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040898-15.2019.8.26.0053 -Voto no 16.400 JV - R
2
Apelação Cível no 1040898-15.2019.8.26.0053
Apelante: Jane Rubia Adami da Silva
Apelados: Fundaçao para O Vestibular da Universidade Estadual Paulista Julio de
Mesquita Filho e Diretor da Comissão de Concursos da Fundação para Vestibular da
Universidade Paulista - VUNESP
Comarca: São Paulo
Voto no 16.400
Ementa:
Mandado de segurança. Concurso. Candidato
eliminado. Pretensão de revisão dos critérios de
correção da banca examinadora. Impossibilidade.
Tema no 485 do C. STF. Denegação da ordem
mantida. Recurso improvido.
Vistos.
A r. sentença de fls. 324/327, cujo relatório é adotado, denegou
a ordem em mandado de segurança impetrado por Jane Rúbia Adami da Silva
que objetiva a suspensão da sua eliminação do concurso de Supervisor de
Ensino do Quadro do Magistério da Secretaria da Educação do Estado de São
Paulo e a revisão da pontuação atribuída à questão no 01, vez que não foram
utilizados os critérios de pontuação estabelecido pelo Edital SE no 02/2018.
Fundamentou-se o julgado na impossibilidade do poder
judiciário reexaminar o conteúdo das questões ou os critérios de correção em
concursos públicos.
A impetrante apela com vistas à inversão do julgado,
sustentando que o caso concreto é exceção ao Tema no 485 do C. STF, pois o
que questiona é a ilegalidade na nota atribuída na correção da prova discursiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040898-15.2019.8.26.0053 -Voto no 16.400 JV - R
3
em razão da não utilização dos critérios taxativos para corrigir a questão,
conforme item 4.15 do edital. Argumenta que obteve 63 pontos na prova objetiva
e 15 pontos na prova discursiva totalizando 78 pontos, e que, em classificação
preliminar, estaria aprovada dentro das 372 vagas, se não tivesse zerado a
questão no 1 (fls. 329/327).
O recurso foi processado e não foi respondido.
O Ministério Público deixou de manifestar-se (fls. 321/322 e
345).
É o relatório.
Nada obsta o conhecimento do recurso, que não merece
provimento.
No presente recurso de apelação, a impetrante novamente
transcreve a resposta ofertada à pergunta no 1 e sugere a conformidade dela aos
critérios de correção.
Isto prova que sua pretensão é justamente aquela vedada pelo
Tema no 4851 de repercussão geral, ou seja, que é inadmissível revisão de
provas pelo Judiciário. Vejamos:
Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso
público. Correção de prova. Não compete ao Poder
Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca
examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos
e
notas
a
elas
atribuídas.
Precedentes.
3.
Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de
compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com
o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso
extraordinário provido. (RE 632853, Relator Min. Gilmar
Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO
1 Os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040898-15.2019.8.26.0053 -Voto no 16.400 JV - R
4
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125
DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015).
Nesse sentido é, também, o entendimento desta C. Corte:
RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA
- DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO -
CONCURSO
PÚBLICO
-
MAGISTÉRIO
-
PROVA
DISSERTATIVA

PRETENSÃO
À
REVISÃO
DA
AVALIAÇÃO
DA
BANCA
EXAMINADORA
-
IMPOSSIBILIDADE. 1. Os critérios de avaliação da prova
dissertativa,
adotados
pela
autoridade
administrativa,
considerada coatora, são insuscetíveis de revisão por meio
da atividade jurisdicional, a não ser na hipótese de
ilegalidade, inocorrente no caso dos autos. 2. Congruência
entre a questão ora impugnada e o conteúdo programático
previsto no respectivo Edital do certame. 3. Ofensa a direito
líquido e certo, passível de reconhecimento e reparação,
não caracterizada. 4. Precedente da jurisprudência do E.
STF. 5. Ordem impetrada, em mandado de segurança,
denegada, em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Sentença
recorrida, ratificada. 7. Recurso de apelação, apresentado
pela parte impetrante, desprovido. (TJSP; Apelação Cível no
1029723-24.2019.8.26.0053;
Relator:
Des.
Francisco
Bianco; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 03/02/2020; Data de Registro:
11/02/2020).
Desse modo, a bem lançada sentença, cujos fundamentos são
incorporados nos termos do artigo 252 do RITJSP, não merece qualquer reparo e
deve prevalecer.
Custas na forma da Lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040898-15.2019.8.26.0053 -Voto no 16.400 JV - R
5
O voto é pelo IMPROVIMENTO do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator